Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000400-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA COSTA - CPF: 618.843.513-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CARLOS PEREIRA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
- LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA - PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DISPENSA DO PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Comprovada a hipossuficiência do paciente, impossibilitado de arcar com o pagamento da fiança arbitrada em primeira instância, há que se autorizar a dispensa do recolhimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000400-14.2023.8.11.0000

PACIENTE: JEAN CARLOS PEREIRA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de JEAN CARLOS PEREIRA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, dos crime tipificado no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra que a Autoridade Coatora não vislumbrou ilegalidades na prisão em flagrante, contudo, entendeu que não há elementos suficientes para ensejar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ocasião que concedeu ao paciente a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, em valor equivalente a R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Assim, sustenta que as parcas condições financeiras do paciente obstam a prestação da fiança, pois exerce a função de “roçador’, além de não saber precisar sua renda mensal, uma vez que vive de diária, de forma que postulou, nos termos do art. 325, §1o, I, c/c o art. 350 do Código de Processo Penal, de forma liminar, a concessão da ordem, para dispensa do recolhimento do valor arbitrado. No mérito, pleiteou a confirmação.

O pedido de liminar foi
indeferido
(id. 155174166).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que o paciente foi colocado em liberdade, contudo, concedeu o prazo de 05 (cinco) dias, para recolher o valor arbitrado, sob pena de quebra de fiança, nos termos do art. 343 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade pelo fato do paciente encontrar-se em liberdade, id. 158816166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CARLOS PEREIRA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a impetrante o
afastamento da medida cautelar consistente no arbitramento de fiança, devido à condição de miserabilidade do paciente.

Antes de adentrar ao mérito, necessária se faz a análise da preliminar de prejudicialidade do
writ
suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, por entender que a liberdade inviabiliza o conhecimento do habeas corpus.
Em que pese a argumentação trazida pelo douto Procurador, tenho que razão não lhe assiste, isso porque o objeto do pedido é o afastamento da fiança, e o não recolhimento pode gerar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 343 do Código de Processo Penal, além do mais, o
habeas corpus
é
admitido, ainda, que, a pessoa se encontre na iminência de sofrer constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir, isto é, mesmo naqueles casos em que ainda não houve a prolação de uma decisão jurisdicional.

Dito isso, conheço do
habeas corpus
e passo à análise do mérito.

Verifica-se que o paciente foi preso em 14/01/2023,
pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

Consta na
declaração do condutor Adalberto Jorge De Sousa Junior, perante a autoridade policial que:
"(...) nesta data, por volta de 22:43, participava da blitz integrada denominada Lei Seca, realizada na Avenida Ariosto da Riva Neto, Centro, próximo da Caixa Econômica Federal, quando o suspeito JEAN CARLOS PEREIRA COSTA, não habilitado, que conduzia a motocicleta Yamaha XTZ 125, cor preta, Placa ISZ-1757, foi abordado na barreira policial; QUE ao ser questionado se gostaria de realizar o teste de alcoolemia, o suspeito respondeu que sim, tendo apontado o resultado de 0,57 mg álcool por litro de ar alveolar.”

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Thiago Freitas Pacheco.

Em seu interrogatório o paciente mencionou não ter condições de pagar o valor da fiança arbitrado pela autoridade policial.

Por outro lado, ao manter a fiança o Juízo singular registrou:

“(...)À vista do exposto,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante de
JEAN CARLOS PEREIRA COSTA
, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

De outro lado, verifico que a autoridade policial concedeu fiança ao conduzido fixada no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), contudo o conduzido não realizou o devido pagamento da fiança arbitrada, sendo encaminhado para a cadeia pública.

Depreende-se da análise dos autos de prisão em flagrante, em específico, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, que o indiciado exerce
a profissão de “empreita/roçando
”, contudo, não declarou quanto percebe de renda mensal.

Desse modo, considerando as condições econômicas do indiciado, verifico que a fiança arbitrada merece ser mantida no valor arbitrada pela autoridade policial.

Diante disso,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
do autuado
JEAN CARLOS PEREIRA COSTA
, devendo
RECOLHER

A FIANÇA
(R$ 1.300,00) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena que quebra de fiança, nos termos do art. 343 do Código de Processo Penal. (...)”.

Em consulta aos autos na origem constata-se que fora concedido ao Paciente a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, contudo passado quase 02 (dois) meses da concessão do benefício o valor arbitrado ainda não foi recolhido, de forma que o paciente se encontra na iminência de sofrer constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir, o que sugere a hipossuficiência financeira do Paciente, pois se realmente tivesse condições de arcar com a quantia fixada já teria quitado.

Somado a tal fato, observa-se que o Paciente
exerce a função de “roçador’, bem com
está assistido pela Defensoria Pública do Estado, militando em seu favor a presunção de hipossuficiência e indisponibilidade de recursos para arcar com o valor da fiança.

Logo, a medida que se impõe é a concessão da ordem sem o arbitramente de fiança, dispensando-se o Paciente do pagamento do valor fixado a este título, uma vez que o instituto da fiança não fora criado como forma de obstar a liberdade dos menos favorecidos financeiramente.

Quanto ao instituto da Fiança, o Código de Processo Penal assim dispõe:

“Art. 325. (...)

§1o - Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
”

Fato é que a imposição de fiança deve obedecer ao Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, não podendo o Paciente ter sua liberdade cerceada por não possuir condições financeiras de arcar com tal ônus, o que implicaria sua manutenção indevida no cárcere e violação do direito de locomoção, constitucionalmente garantido.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM para afastar a exigência do pagamento de fiança, facultando ao Juízo
a quo
do processo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023